Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CREDOR EXTRACONCURSAL. ILEGITIMIDADE.
1. O credor não habilitado é parte ilegítima para impugnar o plano de recuperação judicial e recorrer da decisão que o homologa.
2. Agravo interno não provido.